Tribunal: STF
Processo: HC 228242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Felix de Paula e outro em favor de Diego Nunes Lourenço contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 776.402/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. NÃO PROVIMENTO. 1. Este habeas corpus não merece conhecimento porque constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 655.192/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, apreciado em 22/11/2021. 2. Agravo regimental não provido.”



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, c.c art. 69 do Código Penal, à pena de 8 anos reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que houve afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, com base somente na quantidade de entorpecentes apreendidos. (p. 2)



    Declaram que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes. (p. 2)



    Aduzem que, “Trata-se de evidente contradição por conta de afronta à mens legis da norma penal! Ora, inexistindo circunstância judicial desfavorável para a fixação da pena base, presume-se que a quantidade de drogas é irrelevante ao caso, inclusive para afastar causa de diminuição de pena prevista na terceira etapa.”. (p. 14)



    Argumentam que a quantidade de entorpecente apreendidos não serve, de forma isolada, para a configuração da dedicação ao tráfico. (p. 14)



    Defendem que a fixação de regime do paciente não está de acordo com o art. 33 § 2, alinea c do Código Penal, com a Súmula 718 e 719 desta Corte e que a decisão combatida é genérica e deficiente em questões de fundamentação. (p. 19)



    Pleiteia a adequação de regime, do fechado para o semiaberto ou aberto e a aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido não merece acolhimento.



    Para melhor compreensão anexo abaixo trechos da decisão do tribunal de origem:



    “A ação penal é procedente. Com efeito, a prova produzida em todo o processado autoriza a condenação do réu. Os policiais civis Edison e Alex, de forma uníssona, confirmaram os fatos descritos na denúncia; relataram que foram até a residência do réu para cumprir mandado de busca domiciliar, em razão de denúncia de tráfico no local; ao lado do colchão do réu, localizaram um revólver calibre 38, com numeração suprimida, municiado; no interior do guarda-roupas localizaram um porção de cocaína e no rack da sala ou porção maior de cocaína, além de dinheiro; que o réu admitiu a posse da arma e da droga, bem como o tráfico; informaram que fizeram campanas e confirmaram a mercancia que estava sendo praticada pelo réu. Interrogado em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia, assumindo a compra da arma e a propriedade da droga. Fato de eventualmente estar sendo ameaçado não lhe dá o direito de comprar uma arma de fogo para sua defesa. Como se pode observar pela prova oral produzida, não há dúvidas de que o réu estava na posse dos entorpecentes e das munições. A grande quantidade de entorpecente encontrada, somada aos depoimentos policiais, demonstram a mercancia praticada pelo réu. Não há nada nos autos que possa colocar alguma dúvida nos depoimentos policiais. Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade dos delitos está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo laudo toxicológico de fls. 33/34 e pelo laudo pericial de fls. 57/59, que atestou a eficácia da arma e a numeração suprimida. Portanto, diante da solidez da prova, a condenação é medida de rigor. Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, fixo as penas-base no mínimo legal, ou seja, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o tráfico, e em três (3) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de posse de arma. Deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão da quantidade da droga encontrada, entendendo não ser medida socialmente recomendável para o presente caso. Por fim, aplicando a regra do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena do réu em oito (8) anos de reclusão e pagamento de quinhentos e dez (510) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DIEGO NUNES LOURENÇO, qualificado nos autos, à pena de oito (8) anos de reclusão e pagamento de quinhentos e dez (510) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, c.c. artigo 69 do Código Penal, devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.” (eDOC 2, p. 81-82)



    Inicialmente, consigno que, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Destaco que diferente do indicado na petição de habeas corpus a folha de antecedentes do paciente demonstra fato contrário ao alegado. (eDOC 3, p. 3-9)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente